Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0708514-31.2020.8.07.0000 PACIENTE: YAGO BARROS DE ARAUJO IMPETRANTE: JULIANA VIANA RODRIGUES, WESLEY LIMA MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JULIANA VIANA RODRIGUES e outro em favor de YAGO BARROS DE ARAUJO, tendo em vista o indeferimento, pelo Juízo de Execuções Penais, do pedido de progressão de regime de cumprimento da pena – do semiaberto para o aberto – formulado em prol do paciente. Antes de apreciar o pedido liminar, requisitem-se informações ao douto Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, incluindo aquelas relativas à prevenção à pandemia do COVID-19 em face da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator